Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. TÉCNICO EM MEDICINA NUCLEAR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DO VALOR RESPECTIVO. DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E. ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, apresentou contrarrazões.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na cobrança de valores relativos ao adicional de insalubridade, pois não é possível estender o pagamento do adicional ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
3. O direito ao adicional de insalubridade tem assento constitucional (art. 7o inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 22.362/01, que regulamentou a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
4. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/perigosas a que estão submetidos os servidores. Não cabe, pois, o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
5. Porém, no caso, observa-se que a inicial não trata de reconhecimento do direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, mas de cobrança de dívida reconhecida administrativamente (ID 9935092 – págs. 12, 13, 21 e 22), situação que só poderia ser modificada por iniciativa da própria Administração, com supedâneo no princípio da Autotutela, o que não ocorreu. Precedentes: Acórdão No 1203179, Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, julgado em 24/09/2019; e Acórdão N. 1218958, Juíza SONÍRIA ROCHA ASSUNÇÃO, julgado em 28/11/2019.
6. A autora, ora recorrida, pleiteou o pagamento do valor relativo ao adicional do período de 17/10/2012 a 31/12/2016. Portanto, a despeito de o laudo pericial ser datado apenas de 17/10/2017, onde se constatou a situação de insalubridade, a própria Administração reconheceu o pagamento do adicional naquele período, ou seja, antes da produção do laudo técnico. Desse modo, a recorrida faz jus à percepção de todo valor apurado e reconhecido administrativamente.
7. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Precedente: (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 02-05-2016 PUBLIC 03-05-2016).
8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO
9. Sem condenação em custas, em razão da isenção legal. Condenação em honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.